Tribunal: TJMT
Processo: 1002956-28.2020.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002956-28.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PEDRO HENRIQUE CABRAL SILVA - CPF: 072.425.621-04 (APELANTE), WILLIAM SANTANA DE AMORIM - CPF: 011.469.371-48 (ASSISTENTE), WANDERSON FERNANDES ABREU DOS SANTOS - CPF: 037.738.351-16 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL
–
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA OU PARCELAMENTO DO VALOR
– IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

I – caso em exame

Apelante condenado pela
prática do delito descrito no artigo 306, do Código De Trânsito Brasileiro (embriagues na direção de veículo automotor),
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos
“consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo do pagamento”
, bem como a 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor (ID 251531275).

Em resumo, o apelante sustentou ser hipossuficiente financeiramente, a justificar a: 1) isenção das custas e despesas processuais; 2) substituição da pena restritiva de direitos por
“outra medida não pecuniária”
, ou
“o parcelamento no mínimo em 12 (doze) vezes”
(id. 251531296).

Questão em discussão

1) isenção das custas e despesas processuais; 2) substituição da pena restritiva de direitos por
“outra medida não pecuniária”
, ou
“o parcelamento no mínimo em 12 (doze) vezes”
.

Razões de decidir

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

Eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).

Dispositivo e tese

Recurso
desprovido.

“A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos deve ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.”

“A isenção das custas processuais deve ser pleiteada perante o Juízo das Execuções Penais, caso haja alteração da condição econômica.”

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Artigo 804 do Código de Processo Penal.

TJMT

N.U 1003127-15.2020.8.11.0011

N.U 1002885-50.2020.8.11.0013

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Cabral Silva
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, além da substituição ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses (id. 251531275).

Irresignado
Pedro Henrique Cabral Silva
, através da Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (id. 251531294). Nas razões recursais requereu a isenção das custas e demais despesas processuais, pois é hipossuficiente, assistido pela Defensoria Pública, cuja a assistência garante a integralidade e gratuidade em todos os atos. Ainda, pugnou pela substituição da pena restritiva de direito imposto ou outra medida não pecuniária, ou subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento no mínimo em 12 (doze) vezes fixas (id. 251531296).

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo pugnou pelo seu improvimento (id. 251531302).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 252877669), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO.
Alegação de hipossuficiência financeira - Pedido de isenção das custas processuais, substituição da pena restritiva de direitos por outra medida não pecuniária ou o parcelamento - Custas processuais - Condenação que deriva de imposição legal - CPP, art. 804 - Competência do Juízo da Execução Penal - Prestação pecuniária - Impossibilidade de pagamento a ser analisada na fase de execução penal - LEP, art. 66, V - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pedro Henrique Cabral Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal, que o condenou nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante] a pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos
“consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo do pagamento”
, bem como a 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor (ID 251531275).

Em resumo, o apelante sustentou ser hipossuficiente financeiramente, a justificar a: 1) isenção das custas e despesas processuais; 2) substituição da pena restritiva de direitos por
“outra medida não pecuniária”
, ou
“o parcelamento no mínimo em 12 (doze) vezes”
(id. 251531296).

Portanto, não há qualquer insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva.

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Inicialmente, não prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO

Lado outro, da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do apelante, por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no montante de um salário mínimo.

Ademais, foi estabelecido como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de embriaguez ao volante, o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Entretanto, a prestação pecuniária, por sua natureza, interfere menos na liberdade do condenado do que o regime aberto, o qual impõe obrigações como o recolhimento domiciliar e outras condições fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui posição firmada no sentido de que
“a escolha das modalidades das penas restritivas de direitos compete ao juízo sentenciante, no exercício de sua discricionariedade, não configurando direito subjetivo do réu optar entre as modalidades de substituição”
(HC 824835/SC, Rel.ª: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma – 26.11.2024).

De toda sorte, eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(AP 1002885-50.2020.8.11.0013, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.11.2023).

Não bastasse isso, registre-se que inexiste óbice a que o apelante, em momento oportuno, notadamente na audiência admonitória em sede de execução penal, manifeste eventual recusa ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, caso compreenda que o cumprimento daquela lhe seja mais favorável.

Neste sentido:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA SUFICIENTE DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTOS COERENTES DE AGENTES PÚBLICOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DE APENAS UMA MODALIDADE. ERRO MATERIAL SEM PREJUÍZO. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR REGIME ABERTO INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente por embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fixando pena de 6 meses de detenção, 10 dias-multa e 2 meses de suspensão do direito de dirigir, substituída por prestação pecuniária.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer: (i) substituição da pena por apenas uma restritiva de direitos; (ii) redução do valor da prestação pecuniária; (iii) substituição por regime aberto; e (iv) isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por embriaguez ao volante; (ii) se houve erro na substituição da pena privativa de liberdade; (iii) se o valor da prestação pecuniária é excessivo; (iv) se é possível a conversão da pena restritiva por regime aberto; e (v) se é cabível a isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e autoria foram comprovadas por termo de constatação etílica e depoimentos de agentes estatais. A ausência de teste do etilômetro não invalida a prova da embriaguez, conforme jurisprudência do STJ.

5. Embora a sentença mencione a substituição da pena por duas restritivas, foi aplicada apenas uma (prestação pecuniária), o que configura erro material, mas sem prejuízo ao réu.

6. O valor da prestação pecuniária (dois salários mínimos) é proporcional e está dentro dos limites legais, não havendo prova de incapacidade econômica do réu.

7. A substituição da pena por prestação pecuniária é mais benéfica que o cumprimento em regime aberto, razão pela qual é indevida a alteração pleiteada.

8. A isenção de custas não tem previsão legal, podendo haver apenas suspensão da exigibilidade, a ser analisada no juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do etilômetro, como termo de constatação e depoimentos de agentes públicos.

2. A menção equivocada a duas penas restritivas, quando aplicada apenas uma, configura erro material sem prejuízo.

3. A prestação pecuniária fixada dentro dos parâmetros legais e sem comprovação de hipossuficiência deve ser mantida.

4. A pena restritiva de direitos é mais benéfica que a privativa de liberdade em regime aberto, sendo incabível a substituição.

5. A isenção de custas processuais é juridicamente inviável, cabendo ao juízo da execução avaliar eventual suspensão da exigibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código Penal, arts. 44, § 2º, e 45, § 1º; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1226785/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018; TJMT, Enunciado Criminal n. 08.”
(N.U 1003127-15.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Pedro Henrique Cabral Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025